Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739601-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDJENALDO GUILHERME BENICIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante certificado ao ID 41636564, “Trata-se de repetição do AgExPe 0739520-85.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Criminal, distribuído em 21/11/2022, às 18:55)”. De fato, de um detido exame dos autos, observa-se que a presente demanda é idêntica ao AgExPe no. 0739520-85.2022.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria em 21 de novembro de 2022, em que o agravante insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante da impossibilidade de permanência do sentenciado na localidade onde se encontra recolhido (Comarca de Anápolis/GO), determinou o seu recambiamento para o Distrito Federal. (decisão de mov. 46.1, Processo SEEU no 0006378-38.2012.8.07.0015). Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida à exame recursal será apreciada no bojo daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos e já se encontram aguardando inclusão em pauta, proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (AgExPe no 0739601-34.2022.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora